Tribunal: TJPA
Processo: 0035141-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035141-35.2013.8.14.0301

APELANTE: RADIO LIBERAL LTDA - EPP

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto: (i) à fixação do termo inicial do prazo recursal, (ii) à ocorrência de preclusão pro judicato e violação ao princípio da não surpresa, e (iii) à competência da 3ª Turma em razão da prevenção da 2ª Turma. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, reconhecendo-se a tempestividade do recurso de apelação, a preclusão da matéria e a incompetência da 3ª Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao termo inicial do prazo recursal; (ii) estabelecer se a decisão violou a preclusão pro judicato e o princípio da não surpresa; (iii) verificar se foi omitida a análise da alegada prevenção da 2ª Turma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do termo inicial do prazo recursal, considerando como marco a petição de habilitação das patronas nos autos, nos termos do art. 1.003, §5º c/c art. 219 do CPC, o que afasta qualquer omissão.

4. A tese de que apenas a carga física dos autos configuraria ciência válida da sentença não encontra respaldo fático ou jurídico, representando tentativa indevida de rediscussão da matéria decidida.

5. A alegação de violação à preclusão pro judicato é afastada, pois a admissibilidade recursal é matéria de ordem pública e pode ser reexaminada a qualquer tempo, conforme art. 932, III, do CPC e jurisprudência do STJ.

6. O princípio da não surpresa não foi violado, uma vez que a parte teve plena ciência dos fundamentos e oportunidade de manifestação, inclusive com expedição de certidão para esclarecer a data de ciência da sentença.

7. Quanto à prevenção da 2ª Turma, a matéria foi enfrentada sendo reconhecida a prevenção pela data do primeiro incidente protocolado, conforme art. 930, parágrafo único, do CPC, sendo irrelevante a desistência posterior.

8. A jurisprudência do STF, STJ e tribunais estaduais reforça que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou substituição do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A fixação do termo inicial do prazo recursal pode ocorrer com a petição de habilitação nos autos, presumindo-se ciência inequívoca da sentença; 2. A preclusão pro judicato não impede o reexame da admissibilidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública; 3. A prevenção entre órgãos julgadores deve observar o primeiro ato processual relevante, sendo irrelevante a desistência posterior; 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à substituição do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.022; 1.026, §2º; 1.021, §4º; 219; 930, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; TJ-MG, ED 10236180012858002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, Embdeccv 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035141-35.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: RADIO LIBERAL LTDA - EPP

EMBARGADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por RÁDIO LIBERAL LTDA - EPP, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado,
que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade
.

Em suas razões recursais (id. 30120248), a parte Embargante alega que
(i)
houve omissão quanto ao correto marco inicial do prazo recursal, pois o acórdão desconsiderou a natureza física dos autos e a ausência de intimação pessoal válida. Sustenta que o marco inicial deveria ser a data da carga dos autos pela advogada e não o protocolo de petição requerendo habilitação em 11/09/2019;
(ii)
houve omissão quanto à preclusão pro judicato e violação ao princípio da não surpresa, na medida em que decisão anterior havia reconhecido a tempestividade do apelo, decisão esta que não foi impugnada, gerando preclusão e criando legítima expectativa de estabilidade decisória e
(iii)
houve omissão quanto à prevenção da 2ª Turma, que teria analisado incidente processual anterior, firmando a competência por prevenção para julgamento do feito. O acórdão teria ignorado esse fator e sido proferido por órgão manifestamente incompetente.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recurso, a preclusão da matéria e a incompetência da 3ª Turma, com o consequente encaminhamento para julgamento de mérito do recurso de apelação.

Em sua manifestação (id. 30947426), o embargado alegou que os embargos são incabíveis, por ausência de vícios relevantes, apontando que
(i)
O acórdão enfrentou expressamente a questão da tempestividade, com base em certidão da UPJ e documentos processuais, afastando a alegação de omissão;
(ii)
A alegação de preclusão é equivocada, pois a decisão anterior era mero despacho de impulso e pode ser revista e
(iii)
A prevenção foi corretamente fixada pela data do primeiro recurso protocolado, conforme o art. 930, parágrafo único, do CPC, sendo irrelevante a extinção do processo por desistência. Sustenta também que os embargos têm caráter infringente e revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua oposição. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

No que se refere à alegada omissão sobre o termo inicial do prazo recursal, constata-se que não procede a insurgência. O v. acórdão embargado foi claro e expresso ao analisar a questão, fundamentando a fixação da data de ciência inequívoca quando a própria parte peticionou requerendo a habilitação das patronas, circunstância que, à luz da jurisprudência do TJPA e da interpretação sistemática do art. 1.003, §5º c/c art. 219 do CPC, firmou a presunção de ciência da sentença.

Ademais, a alegação de que apenas com a carga física dos autos se configuraria a ciência válida não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos. O acórdão enfrentou a questão com base em documentação constante que corroborou a tempestividade ou não do apelo, afastando, portanto, qualquer alegação de omissão. Nesse aspecto, trata-se de mera pretensão de rediscutir a matéria decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à apontada violação à preclusão
pro judicato
e ao princípio da não surpresa, igualmente não se verifica omissão. O v. acórdão expressamente revogou a decisão anterior, nos termos do art. 932, III, do CPC, por entender pela manifesta intempestividade do recurso. Conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, a admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reexaminada de ofício a qualquer tempo.

O argumento de surpresa processual igualmente não prospera, pois a parte teve plena oportunidade de impugnar os fundamentos do juízo de admissibilidade, tendo inclusive sido determinada a expedição de certidão pela UPJ para esclarecimento da data de ciência da sentença, nos autos.

No tocante à alegada prevenção da 2ª Turma de Direito Privado, a tese sustentada pela embargante também foi devidamente enfrentada no voto condutor, embora implicitamente. O acórdão reconheceu que a prevenção se firmou com base no primeiro incidente protocolado, conforme art. 930, parágrafo único, do CPC, sendo irrelevante o fato de ter havido posterior desistência do pedido antes de qualquer deliberação de mérito. De toda sorte, ainda que se admitisse alguma inconsistência formal quanto à competência interna, o feito foi regularmente julgado por órgão colegiado com jurisdição sobre a matéria e sem qualquer nulidade concreta demonstrada.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026